Tribunal: TCU
Processo: 006.481/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DO GRUPAMENTO NAVAL DO SUDESTE em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Encalhe de Navio de Guerra, no dia 17 de maio de 2021, na entrada do canal de acesso ao Porto de Vitória-ES (no da TCE no sistema: 2704/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6330/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.481/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Valerio Florido Junior (XXX.394.937-XX); Igor Antunes Pereira de Macedo (XXX.481.197-XX); Marcelo de Oliveira Macedo (XXX.309.947-XX); Raphael Bruno Loreiro (XXX.114.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Navio Patrulha Macae - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Raquel Machado de Andrade (173580/OAB-RJ), representando Igor Antunes Pereira de Macedo; Geraldo Kautzner Marques (76166/OAB-RJ), representando Marcelo de Oliveira Macedo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.